Tribunal: TJSP
Processo: 1504098-71.2022.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Provas suficientes à condenação – Especial relevância da palavra da vítima em crimes envolvendo violência doméstica e familiar
Pena e regime prisional acertadamente fixados no mais benéfico.
Recurso a que se nega provimento.